Tribunal: STF
Processo: ARE 1565396
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Súmula 343/STF. Inaplicabilidade. Matéria constitucional. Coisa julgada. Ação rescisória. Agravo interno não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário, reformando acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

    2. A decisão agravada (que deu provimento ao recurso extraordinário) julgou procedente a ação rescisória do acórdão proferido na Ação Ordinária nº 97.00.15569-2/PR, com trâmite perante a 7ª Vara Federal de Curitiba/PR, Apelação Civil nº 2004.04.01.010283-2/PR.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se a Súmula 343/STF é aplicável quando a controvérsia jurídica repousa sobre a interpretação de normas constitucionais, já apreciada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal à época da formação da coisa julgada da decisão rescindenda.

    III. Razões de decidir

    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a Súmula 343/STF não se aplica quando a controvérsia jurídica envolve a interpretação de normas constitucionais.

    5. O Plenário do Tribunal, no julgamento do RE 328.812-ED e no RE 590.809 (Tema 136), firmou o entendimento de que a segurança jurídica da coisa julgada não pode prevalecer quando o título judicial afronta a interpretação constitucional fixada por esta Corte.

    6. No caso concreto, a constitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com redação da Medida Provisória nº 2.180-35/2001) foi declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 24 de agosto de 2007, no julgamento do RE 453.740/RJ, com aplicação imediata às ações em curso.

    7. O trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorreu em 2008, ou seja, em data posterior ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do tema.

    8. A pacificação da matéria para fins de afastamento da Súmula 343/STF não se condiciona ao advento do regime de Repercussão Geral, pois o julgamento pelo Plenário, no sistema de controle de constitucionalidade, possui força suficiente para nortear a interpretação de todo o Poder Judiciário.

    9. Ao afastar a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 em decisão transitada em julgado em 2008, o juízo rescindendo ignorou a interpretação constitucional já conferida pelo Supremo Tribunal Federal, incidindo em violação direta à norma jurídica (artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil).

    IV. Dispositivo e tese

    10. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 

    11. Agravo interno conhecido e não provido.